Tribunal: TJPA
Processo: 0003145-16.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003145-16.2010.8.14.0045

APELANTE: EMERSON DA SILVA VALENTE

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EMERSON DA SILVA VALENTE
,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Redenção/PA,
id
6385879 - Pág. 6/8 e id 6385880 - Pág. 1
,
que o

condenou

nas penas dos artigos
121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV, (traição),
do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 1º, inciso I da Lei 8.072/90, em
23 (vinte e três) anos de reclusão
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, pelo crime em que foi vítima TONY ROSSI ROSENO DE ARAÚJO. 12.

E, nos termos do artigo 92, inciso I do Código Penal, foi determina a perda do Cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará, ante a ausência de informação nos autos de que o acusado já tenha perdido o cargo.

Consta dos autos que no dia

24.07.2010, na madrugada, na Avenida Brasil, às proximidades do Parque de Exposição Agropecuária, o recorrente matou, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa, a vítima Tony Rossi Roseno de Araújo, ao desferir-lhe disparos de arma de fogo, tipo revólver, que causaram as lesões, subsumindo-se desta forma a sua conduta no tipo penal previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal c.c art. 1º, I da Lei 8.072/90.

Narram os autos que no local e data supra-citados a vítima fora encontrada morta com diversas perfurações pelo corpo, e a Polícia nas diligências acabou por encontrar um coldre de arma de fogo calibre 40 e um projétil com as mesmas características do pertencente ao recorrente. Nas investigações apurou-se que o recorrente tinha uma animosidade em relação a vítima por ter ela contado para sua esposa em Belém que Emerson tinha amantes na cidade de Redenção, o que teria lhe causado conflitos matrimoniais. Em razão disso Emerson resolveu matar a vítima Tony, aproveitando-se que estava sozinho ao sair do Parque de Exposições da cidade de Redenção.

Em suas
razões recursais
, em
id
6385879,
pugnou a Defesa pela revisão da pena-base aplicada, para que seja reduzida ao seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, id 6385904, a acusação manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida incólume a decisão recorrida.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
,
id 9665971, p
ronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, em id
6385879,
pugnou a Defesa pela revisão da pena-base aplicada, para que seja reduzida ao seu patamar mínimo.

DOSIMETRIA

Extrai-se que o MM. Magistrado, ao crime de
Homicídio qualificado,
previsto no
art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal,
que possui como pena cominada a de 12
(doze) a 30 (trinta)
anos, fixou a
pena base em 23 (vinte e três) anos de reclusão
nos seguintes termos:

“8.

Destarte, verifico que:

–A culpabilidade foi intensa, assim como o dolo, agindo o réu com alto grau de reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, censurável. A realidade concreta em que ocorreu o crime revela uma enorme intensidade dolosa, pelo que o réu impelido pela abjeta e repugnante motivação de manter os dois relacionamentos amorosos, ceifou a vida da vítima. Logo o acusado que, além de amigo da vítima, também era policial civil de quem se espera um comportamento completamente diverso do que está relatado nos autos.

–Os antecedentes são bons, não havendo registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si. (Súmula 444 –STJ –É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base);

–A conduta social do agente presume-se boa já que não há informações de que o acusado seja dado a bebedeiras, badernas, perturbação da ordem ou algazarras, consignando-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade o civismo.

–O perfil psicológico demonstrando pelo réu não o prejudicam, do homem comum;

–No tocante aos motivos do crime, já foram apreciados na culpabilidade e qualificam o crime diante da torpeza.

- As circunstâncias do crime prejudicam o réu, fato ocorrido durante a madrugada, no momento em que a vítima dirigia-se ao trabalho.

–As consequências do crime são prejudiciais ao réu pois ceifou a vida de um pai arrimo de família.

–O comportamento da vítima(s) em nada contribuiu para a prática do crime.

9. Considerando o preceito normativo contido no artigo 121, § 2º, inciso(s) I (motivo torpe) e IV, (à traição), do CP bem como das circunstâncias judiciais já analisadas fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, devendo observar que se trata de homicídio duplamente qualificado servindo o motivo torpe para qualificar o tipo e a traição para exasperar a pena acima do mínimo conjugado com a culpabilidade mais intensa. (...)

11.

ASSIM EXPOSTO, e tendo em vista a vontade soberana do Júri, por ser medida que ostenta o lábaro inconteste da mais pura e cristalina justiça CONDENO, como condenado tenho, o réu EMERSON DA SILVA VALENTE, qualificado nos presente autos (fl. 02), nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV, (traição), do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 1º, inciso I da Lei 8.072/90, em 23 (vinte e três) anos de reclusão, da imputação que lhe é feita na exordial acusatória, pelo crime em que foi vítima TONY ROSSI ROSENO DE ARAÚJO;

12. Nos termos do artigo 92, inciso I do Código Penal, determino a perda do Cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará, ante a ausência de informação nos autos de que o acusado já tenha perdido o cargo.

13.

Tratando-se de crime considerado hediondo o regime de cumprimento de pena será o inicialmente fechado (art. 1º, inciso I e § 1º da Lei 8.072/90 e artigo 33, § 2º, alínea “”do Código Penal).

Assim, considerando o preceito normativo contido no artigo 121, § 2º, inciso(s) I (motivo torpe) e IV, (à traição), do CP bem como das circunstâncias judiciais analisadas foi fixada a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, observando que, por se tratar de homicídio duplamente qualificado, serviu o motivo torpe para qualificar o tipo e a traição para exasperar a pena base acima do mínimo conjugado com a culpabilidade mais intensa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ALTAMENTE REPROVÁVEIS,
CULPABILIDADE ACENTUADA E DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES.
APLICADA UMA FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL DESVALORADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...) No tocante ao deslocamento de uma, das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, tampouco a ocorrência do aduzido bis in idem, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes. (...)

Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC n. 678.325/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)”

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DA OUTRA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) III - Segunda a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.

IV - Na esteira da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime de homicídio, com pluralidade de qualificadoras, uma poderá qualificar o delito, enquanto as demais poderão caracterizar circunstância agravante, se forem previstas como tal ou, residualmente, circunstância judicial.

V - In casu, o motivo torpe foi considerada para qualificar o delito de homicídio, sendo que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima foi sopesada para fins de exasperação da pena-base, a título de circunstâncias desfavoráveis do crime, pelo que não se vislumbra nenhuma ilegalidade a ser sanada, nem mesmo com relação ao quantum operado pela r. sentença e mantido pelo v. acórdão impugnado, haja vista trata-se de duas qualificadoras, tendo o aumento da pena-base ocorrido dentro da discricionariedade juridicamente vinculada de forma proporcional e razoável para o caso em concreto.

VI - Os percentuais relacionados às circunstâncias previstas na segunda fase da dosimetria da pena não encontrem limites expressos no Código Penal, incumbindo, discricionariamente, ao órgão julgador a sua eleição, esse deverá pautar sua valoração pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. VII - Na hipótese, na segunda fase da dosimetria, a pena deve ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto), diante da incidência da atenuante da menoridade, o que se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reduzir a pena imposta ao paciente em 1/6, diante da atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP), fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão, mantido os demais termos da condenação. (STJ. HC n. 437.157/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 20/4/2018.)

A

CULPABILIDADE
,

para

fins

do

art.

59

do

CP,

deve

ser compreendida

como

juízo

de

reprovabilidade da conduta, apontando maior

ou

menor

censura

do

comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

No caso dos autos, portanto, o grau de reprovabilidade na
culpabilidade
foi dosado em grau elevado, devidamente fundamentada pelo MM. Magistrados, e coerente com as características do caso em concreto. Apurou-se que o recorrente tinha uma animosidade em relação a vítima por ter ela contado para sua esposa em Belém que Emerson tinha amantes na cidade de Redenção, o que teria lhe causado conflitos matrimoniais. Em razão disso Emerson resolveu matar a vítima Tony.

Assim, o recorrente foi impelido pela abjeta e repugnante motivação de manter os dois relacionamentos amorosos, ceifou a vida da vítima. Logo o recorrente que, além de amigo da vítima, também era policial civil de quem se espera um comportamento completamente diverso do que está relatado nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMPLIAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 713 DO STF. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO INCISO I DO ART. 62, CPB. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

4. Culpabilidade é juízo de reprovação que incide sobre a conduta de alguém que, imputável e tendo a potencial consciência da ilicitude, pratica um fato típico e antijurídico quando, nas condições em que agiu, era-lhe exigível conduta diversa. E em sede do art. 59, CPB, valoração negativa de culpabilidade exige análise e conclusão no sentido de que a conduta extrapolou a média, o usual, o mínimo necessário à configuração da conduta típica. 4.1 - O juízo que recai sobre a culpabilidade deve se ater aos elementos específicos da conduta do agente como a frieza do agente na prática do crime, a brutalidade empregada, o planejamento ou premeditação, ameaças, a deflagração de vários tiros, o abuso de confiança ou de pessoa vulnerável, vantagem física ou numérica, etc., desde que não sejam elementares do tipo incriminador.

4.2 - No caso, é adequado o acréscimo na pena-base decorrente da culpabilidade exacerbada em face de vantagem numérica - crime cometido em concurso com outros dois indivíduos (processo desmembrado); da premeditação; e do relevante grau de organização, que garantiu a certeza da ocorrência resultado, extrapolando o dolo ordinário do tipo penal, vulnerando sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

5. Consta dos autos (prova testemunhal; fotografias; informação policial, etc.) que o réu é integrante de grupo Neonazista "Skinhead", movimento antissocial "cujo objetivo era propagar ideais de violência e participar de ameaças e agressões a terceiros em decorrência de cor, religião, orientação sexual ou procedência territorial", "conduta totalmente reprovável do ponto de vista não só moral, mas também legal", justificando a valoração negativa da conduta social.

6. Presentes duas qualificadoras no crime de homicídio (motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) e tendo o réu sido condenado, é permitida a utilização de apenas uma delas em sede do art. 59 do CPB - no caso, como circunstâncias do crime, devendo ser afastada a valoração negativa do motivo do crime, utilizado como qualificadora do homicídio, sob pena de bis in idem.

7. A Psicologia e o Direito comunicam conteúdos diferentes sobre "personalidade". Para a psicologia, dados empíricos descritos através de metodologia própria definem o predicado da personalidade de uma pessoa. No Direito, a personalidade é valorativa, jurídica, definida através de atividade cognitiva do julgador, que deve validar argumentativamente sua decisão através dos elementos de convicção que lhe são trazidos pelos autos, podendo ou não ter laudo de especialista como subsídio de personalidade negativa. Se várias testemunhas afirmaram que o acusado era uma pessoa "fria e obscura", que exercia controle psicológico em relação aos demais integrantes do grupo neonazista, que tinha como um dos objetivos a infiltração de integrantes nos órgão públicos, correta a valoração negativa da personalidade do apelante.

8. "[ ] 7. O comportamento da vítima, como circunstância judicial, influi na pena somente quando for favorável ao réu, de modo que, se a vítima não provocou nem instigou o réu a praticar o crime, tal circunstância deve ser valorada de maneira neutra. [ ]" (TJDFT, Acórdão n.816760, 20121010025079APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/08/2014, Publicado no DJE: 08/09/2014. Pág.: 301).

9. Se da data da extinção da pena do primeiro delito e da prática do novo crime não transcorreu o prazo depurador de cinco anos a que se refere o inciso I do art. 64 do CPB, o réu é reincidente.

10. Se a agravante do inciso I do art. 62 do CPB não foi fundamentada, deve ser afastada nos termos do inciso IX do art. 93 da CF/88.

11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1154257, 20160111231000APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor:

SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 122/148)

As
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
também foram devidamente valoras em elementos concretos, o que demonstrou maior gravidade ao crime em questão, conforme transcrito. As circunstâncias do crime prejudicam o réu, fato ocorrido durante a madrugada, no momento em que a vítima dirigia-se ao trabalho. E as consequências do crime são prejudiciais ao réu pois ceifou a vida de um pai arrimo de família. Dessa forma, as circunstâncias e as consequências em que o delito foi cometido, são extremamente graves e reprováveis e demonstram, indene de dúvidas, a necessidade de negativar essa vetorial.

E, como bem ponderou o Procurador de Justiça:

Por outro lado, diante a presença de circunstâncias desfavoráveis, aliada ao fato que a pena em abstrato do crime em comento variar entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, e levando em consideração que o magistrado goza de discricionariedade para fixar o quantum da pena-base, faz do patamar indicado, 23 (vinte e três) anos de reclusão, adequado ao caso concreto.

Dessa forma, o juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o quantum da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente, fundamentando devidamente a sua decisão.

Seguindo o rito estabelecido no artigo 68 do Código Penal, na segunda e terceira fases nada foi aplicado, pelo que a pena restou definitiva em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Assim, diante das circunstâncias judiciais negativas estarem devidamente fundamentadas, bem como a traição poder ser também utilizada como mais um elemento que subsidia a elevação da basilar, o
quantum
de 11 (onze) anos acima do mínimo legal, pela existência de 4 (quatro) vetores encontra-se de forma proporcional e razoável diante das características do caso em concreto. Isso porque se apresenta a elevação menos do que 1/6 da diferença entre pena máxima e mínima cominada. Não merecendo portanto qualquer reforma a sentença impugnada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ALTAMENTE REPROVÁVEIS, CULPABILIDADE ACENTUADA E DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. APLICADA UMA FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL DESVALORADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) As instâncias de origem aplicaram uma fração de aumento inferior à usual fração de aumento de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo, portanto, ilegalidade nos fundamentos exarados para recrudescer a basilar e, inclusive, no patamar de aumento operado. - Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC n. 678.325/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Diante do exposto, conheço
do recurso interposto pela defesa e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto
.

Belém/PA,

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/08/2022